Tribunal: STF
Processo: RE 94512
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. INVENTARIO. PARTILHA EM
VIDA. DOAÇÃO. COLAÇÃO. - ESTABELECIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
TRATAR-SE, NA HIPÓTESE, NÃO DE UMA PARTILHA EM VIDA, MAS DE UMA
DOAÇÃO, E IMPOSSIVEL NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DAR UMA QUALIFICAÇÃO
DIVERSA DO NEGÓCIO JURÍDICO POR DEPENDER DE REEXAME DE PROFUNDIDADE
DE ELEMENTOS FACTICOS.
AVALIAÇÃO. CPC., ART-1014, PARAGRAFO ÚNICO. CF., ART-153, PARAGRAFO
3. - NÃO OFENDE A GARANTIA CONSTITUCIONAL INSERTA NO PARAGRAFO 3. DO
ART-153 A DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO NO SENTIDO DE CONFERIR
OS BENS COLACIONADOS PELO VALOR DO TEMPO DA ABERTURA DA SUCESSÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.